Tribunal: TJSP
Processo: 1042293-13.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão da embargante à correção de erro material do v. acórdão, relativo à inversão das custas e fixação de honorários advocatícios em sede recursal – Alegação de contradição – Quanto à inversão das custas processuais, reside razão ao pleito da embargante – Ausência de alteração do resultado do julgado que impede a inversão das custas – Manutenção, todavia, da

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão da embargante à correção de erro material do v. acórdão, relativo à inversão das custas e fixação de honorários advocatícios em sede recursal – Alegação de contradição – Quanto à inversão das custas processuais, reside razão ao pleito da embargante – Ausência de alteração do resultado do julgado que impede a inversão das custas – Manutenção, todavia, da fixação de honorários aos patronos da FESP – Provimento do recurso de apelação, cujo pedido sofreu resistência da parte autora, que enseja a fixação de honorários – Trabalho do patrono da parte ré que deve ser remunerado – Embargos parcialmente acolhidos, para se retificar a inversão das custas antes determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.007 - bhs
2
Voto no 34.007
Embargos de Declaração no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo / Fazenda Pública Acidentes do Trabalho
Embargante: PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão da
embargante à correção de erro material do v. acórdão,
relativo à inversão das custas e fixação de honorários
advocatícios em sede recursal Alegação de contradição
Quanto à inversão das custas processuais, reside razão ao
pleito da embargante Ausência de alteração do resultado
do julgado que impede a inversão das custas Manutenção,
todavia, da fixação de honorários aos patronos da FESP
Provimento do recurso de apelação, cujo pedido sofreu
resistência da parte autora, que enseja a fixação de
honorários Trabalho do patrono da parte ré que deve ser
remunerado Embargos parcialmente acolhidos, para se
retificar a inversão das custas antes determinada.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos
por
Procobre
Condutores
Elétricos
Eireli,
alegando
contradição no v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
06.11.2019 (fls. 113), disponibilizado no DJ de 12.11.2019 e publicado
no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 121) que, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao recurso.
Aduz a autora, ora embargante, haver contradição no v.
acórdão, na medida em que a ação teria sido julgada totalmente
procedente e o recurso de apelação interposto pela ré pretendia apenas
discutir os honorários advocatícios fixados. Aponta que o v. acórdão
reduziu os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por
equidade, todavia, inverteu as custas processuais e fixou honorários
recursais em R$1.750,00 para os patronos da ré, com base no art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.007 - bhs
3
11, do Código de Processo Civil.
Defende que a reforma da r. sentença quanto aos
honorários não ensejou a alteração do mérito da ação declaratória,
motivo pelo qual não devem ser invertidas as custas processuais nem
fixados honorários recursais.
Foi oportunizada a manifestação da parte embargada, tendo
em vista a pretensão infringente dos declaratórios (art. 1.023, §2o do
Código de Processo Civil), sendo apresentada petição às fls. 09/11, pela
rejeição.
É o relatório.
Analisados os autos, tenho que os embargos devem ser
parcialmente acolhidos, pelos fundamentos a seguir enunciados.
A ação ajuizada pela parte autora objetivava o cômputo
dos juros da Certidão de Dívida Ativa em consonância à taxa SELIC. A
r. sentença de fls. 69/71 julgou a ação totalmente procedente, fixando
honorários advocatícios no valor mínimo previsto no art. 85 do Código
de Processo Civil, a incidir sobre a vantagem econômica obtida pela
autora:
“A CDA deve ser retificada, para que prevaleça a taxa de
juros SELIC. O recálculo, no entanto, é a medida que se
impõe.
Em face do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos
supra mencionado e declaro extinto o processo, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.007 - bhs
4
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Arcará a FESP com o pagamento de custas e honorários
advocatícios que fixo no percentual mínimo sobre o valor
da vantagem obtida, nos termos do artigo 85 do CPC (...)”.
[grifou-se].
Irresignada com o valor fixados à título de honorários, que
consubstanciava o montante aproximado de R$ 285.000,00 (duzentos e
oitenta e cinco mil reais), a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação, objetivando que os honorários
sucumbenciais fossem fixados por equidade.
O v. acórdão deu provimento ao apelo da FESP, em
consonância à Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a fim de
fixar os honorários por equidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), tendo em vista os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Na parte dispositiva do v. acórdão houve determinação de
inversão das custas e fixação de honorários advocatícios para os
patronos da ré em R$ 1.750,00.
Pois bem, diante de tais fatos, cumpre reconhecer que, de
fato, a inversão das custas foi determinação inadequada ao caso
concreto, tendo em vista que a v. acórdão não alterou o ônus de
sucumbência da demanda, pois, ainda que provido o recurso de
apelação da parte ré, a procedência do mérito manteve-se inalterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.007 - bhs
5
Todavia, se, por um lado, os embargos devem ser
acolhidos em virtude da equivocada inversão das custas, a fixação de
honorários advocatícios para os patronos da ré, é medida que se impõe.
De acordo com Teresa Arruda Alvim Wambier1,
“(...) no caso de provimento total do recurso, o tribunal deverá
inverter a condenação inicial e fixar os honorários recursais.
Deve, por outras palavras, o tribunal tratar da redefinição do
beneficiário da condenação ao pagamento de honorários de 1.o
grau e arbitrar a verba adicional pela atuação no tribunal,
respeitando, como dito acima, o limite da específica faixa, a
depender de quem sejam as partes do processo (art. 85, § 2o ou
art. 85, § 3o)”.
É o que determinado, inclusive, no VIII Fórum Permanente
de Processualistas Civis, mediante a edição do Enunciado no 243:
“Enunciado 243. No caso de provimento do recurso de apelação,
o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e
arbitrará os honorários de sucumbência recursal”.
Conforme salientado acima, os patronos da FESP
interpuseram recurso de apelação que foi totalmente provido. Com isso,
a ausência de fixação de honorários ao Procurador da Fazenda Pública
Estadual levaria à falta de remuneração pelo trabalho desempenhado em
sede recursal, cujo pedido enfrentou a resistência da parte autora, como
se observa das contrarrazões de apelação interpostas às fls. 103/110.
E, como a fase recursal também se submete ao princípio da
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS,
Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, De acordo com as alterações da
Lei 13.356/2016. 2. ed. em e-book baseada na 2. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, ISBN 978-85-203-6756-8. Disponível em: <https://proview.thomsonreuters.com>. Acesso em:
03.04.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-13.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.007 - bhs
6
sucumbência para a fixação de honorários, deve ser mantido o
arbitramento de honorários por equidade em prol da FESP.
Dessa forma, de rigor o parcial acolhimento dos embargos
de declaração, para que a parte dispositiva do v. acórdão fique
redigida da seguinte forma:
“Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo, nos
estritos termos acima mencionados (com fixação de
honorários recursais em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e
cinquenta reais) para os patronos da ré, com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC)”.
Com essas considerações, pelo meu voto acolhem-se
parcialmente os Embargos para os fins e nos estritos termos acima
enunciados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)